Tribunal: TJBA
Processo: 0000437-60.2013.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000437-60.2013.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE IGUAÍ

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADA: ELMA MAIRA REBOUÇAS ARAÚJO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS NUNES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DO SALÁRIO DE 2012. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO TERMINATIVA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Município contra a sentença que julgou procedente Ação de Cobrança proposta por Servidora, visando ao pagamento de salário relativo ao ano de 2012. A sentença reconheceu a existência do vínculo e a ausência de comprovação de quitação da verba remuneratória.
A Municipalidade
alegou cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, e insurgiu-se contra a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Apurar se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; determinar se o Município comprovou a quitação do salário de 2012; definir a forma adequada de fixação dos honorários sucumbenciais, em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se configura cerceamento de defesa, quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente, tratando-se de matéria exclusivamente de direito e de fato já comprovada nos autos, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. Comprovado o vínculo funcional da Autora e não demonstrado pelo Município o pagamento das verbas reclamadas, incide o art. 373, II, do CPC, que atribui à Ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

5. A quitação das
parcelas
salariais deve ser provada, mediante documentação idônea, conforme o art. 320 do Código Civil, não bastando declarações unilaterais ou fichas financeiras desacompanhadas de recibos ou extratos bancários.

6. O não pagamento de salário devido implica violação ao princípio da moralidade administrativa e pode configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública, sendo devida a verba a todo servidor que efetivamente prestou serviço, nos termos do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da CF/1988.

7. Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

8. Con
soante
a EC nº 113/2021, os valores vencidos devem ser atualizados pelo IPCA-E até sua vigência, e, após, incidirá, apenas, a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Recurso improvido. Sentença parcialmente reformada, em sede de reexame necessário, para adequação dos consectários legais.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, IX; 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II; 320 do CC; 355, I; 370, 371 e 373, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Ap. Cív. nº 0000388-38.2010.8.05.0065, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15.07.2024; TJ-BA, Ap. Cív. nº 0000487-28.2009.8.05.0102, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, j. 18.06.2024; TJ-BA, Ap. Cív. nº 0501032-13.2017.8.05.0150, Rel. Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 14.05.2021; TJ-BA, APL nº 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 15.09.2021.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0000437-60.2013.8.05.0102
,
em que figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE IGUAÍ
,

sendo Recorrida
ELMA MAIRA REBOUÇAS ARAÚJO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
rechaçar a preliminar de cerceamento de defesa e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.